Tribunal: TJSP
Processo: 1002412-10.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002412-10.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante BRUNO JOSÉ
DAINESE, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-10.2019.8.26.0263 -Voto no 3029
2
VOTO No: 3029
APEL.No: 1002412-10.2019.8.26.0263
COMARCA: ITAÍ (VARA ÚNICA)
APTE. : BRUNO JOSÉ DAINESE
APDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA
E
HIPOTECÁRIA.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PRAZO CONTADO DO VENCIMENTO DA
ÚLTIMA
PARCELA.
PRORROGAÇÃO
DA
DÍVIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS
NECESSÁRIAS NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.
Apelação interposta por BRUNO JOSÉ DAINESE nos
autos da “AÇÃO MONITÓRIA” que lhe move BANCO DO BRASIL S.A., cujo
pedido inicial foi julgado procedente para constituir o título executivo judicial
no valor de R$ 46.858,78, nos moldes da sentença de fls. 143/150, do Juiz
WALLACE GONÇALVES DOS SANTOS, de relatório adotado.
Alega, em síntese, que: a) deve ser reconhecida a
prescrição, uma vez que a cédula originária venceu em 20/03/2008, com
inadimplência apontada pelo apelado desde 23/05/2007; b) tem direito à
prorrogação da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e da Circular no
46/2018. Notificou extrajudicialmente o apelado solicitando tal benefício, e
ele quedou inerte (fls. 153/178). Preparo às fls. 179/181 e 211/212.
Contrarrazões às fls. 185/203.
É o relatório.
O apelado ingressou com ação monitória lastreada na
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/00634-4 e aditivos, buscando
a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 46.858,78.
O último aditivo contratual firmado entre as partes,
previa como data de vencimento 28/02/2016 (item “Alteração do Prazo de
Vencimento” - fl. 37), e é nesta data, portanto, que se inicia o prazo
prescricional de cinco anos previsto no inciso I do § 5o do art. 206 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-10.2019.8.26.0263 -Voto no 3029
3
Civil, conforme orientação sedimentada no STJ, mutatis mutandis:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO
PRESCRIÇÃO - CÉDULA
DE CRÉDITO RURAL
INADIMPLEMENTO
VENCIMENTO
ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA
PRESCRIÇÃO
TRIENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA

TERMO INICIAL DATA DO VENCIMENTO QUE CONSTA NA
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA PRETENDIDA REFORMA
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
O marco inicial para a
contagem da prescrição da ação cambial é a data estabelecida na
cártula, pois, segundo a 'orientação desta Corte (REsp no
650.822/RN, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de
11/04/2005), é que mesmo com o vencimento antecipado do título,
permanece inalterado o marco inicial para a prescrição, que é a
data constante originalmente na cártula' (REsp no 802.688-SP, 4a
Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 01/08/2006). Igual
raciocínio colhe-se da afirmação de que 'o vencimento antecipado
das obrigações contraídas não altera o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional da ação cambial, que deve ser
iniciada a partir do vencimento do título, como determina a Lei
Uniforme" (REsp no 439.427-SP, 3a Turma, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ de 02/09/2005). Na mesma linha assim
decidiu recentemente a Quarta Turma: REsp no 659.290-MT, deste
Relator, DJ de 01/11/2006 e Ag. Reg. no REsp no 802.688-RS,
Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 26/2/2007). Agravo
regimental improvido” (4a Turma: AgRg no REsp no 628.723/RS).
“PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARA
FINS
DE
ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. (...) 5.
O STJ também pacificou o entendimento de que, o vencimento
antecipado das prestações em razão do inadimplemento do
executado não altera o termo inicial da contagem do prazo
prescricional, que continua ser a data do vencimento originalmente
previsto no título. 6. Em outras palavras, a contagem do prazo
prescricional para a ação executiva que visa ao recebimento da
totalidade do débito oriundo de cédula rural está adstrita à data de
vencimento da última parcela e não é influenciada por eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-10.2019.8.26.0263 -Voto no 3029
4
vencimento antecipado. 7. (...) 8. Embargos de declaração
acolhidos,
sem
efeito
infringente,
apenas
para
prestar
esclarecimentos” (2a Turma: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.531.532/RS).
Sem disputa, em suma que "o prazo para ajuizamento
de ação monitória de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a
contar do dia seguinte ao vencimento do título" (3a Turma: AgInt no REsp no
1.637.862/MT).
Desta forma, afasto a alegação de prescrição.
Melhor sorte não socorre ao apelante em relação ao
pedido de prorrogação da dívida, porque ele não provou o preenchimento
dos requisitos necessários para a concessão do benefício.
Como corretamente ressaltado na judiciosa sentença,
que muito bem espiolhou e resolveu a matéria:
“(...) Quanto ao direito de prorrogação da dívida, é incontroverso
nos presentes autos que a embargante/requerida estava
inadimplente à época, (01/08/2018), inclusive usando referida
inadimplência como tese defensiva para justificar a ocorrência da
prescrição diante do vencimento antecipado da dívida, desta forma
não estaria enquadrada nos requisitos do item 7.4.1 da circular
BNDES 46/2018, ora juntada pela própria embargante às fls.
114/119, portanto em análise superficial, não fazia jus a referida
prorrogação e ainda que fizesse poderia ter manejado ação própria
à época (obrigação de fazer), para compelir a requerida a cumprir
a obrigação de concessão do direito de prorrogação.
No mais, para que houvesse uma eventual análise detalhada do
pedido de prorrogação caberia a embargante comprovar o
preenchimento de todos os requisitos para concessão do pleiteado
prolongamento, no entanto quando oportunizado à embargante se
manifestar sobre a necessidade de produção de novas provas, a
mesma requereu o julgamento antecipado da lide fl.142.
Desta forma, cabia ao embargante provar o fato constitutivo de
seu direito. (...)
Conclui-se então, que diante das provas constantes dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-10.2019.8.26.0263 -Voto no 3029
5
verifico não ter ficado comprovado de forma inequívoca o direito
pleiteado pela embargante no que se refere a concessão do
prolongamento da dívida.
Prosseguindo, verifica-se que o réu não nega a existência da
dívida, não impugna valores nem apresenta planilha do que
entende devido, ou tão pouco apresenta comprovação do
pagamento, de modo que outro não pode ser o desfecho senão a
procedência da pretensão da autora e, ante a sistemática da ação
monitória, em caso de rejeição dos embargos, constituir-se-á de
pleno direito o título executivo judicial, a teor do que dispõe o artigo
702, § 8o, do CPC” (excertos da fundamentação que
ratifico: art. 252 do RITJSP).
Com efeito, apesar de o apelante juntar cópia da
notificação extrajudicial enviada ao apelado (fls. 108/113), não logrou êxito,
reitero, na efetiva demonstração das exigências pertinentes à obtenção da
benesse - e, instado a especificar as provas que porventura pretendia
produzir, pleiteou o julgamento da lide no estado atual (fls. 142). Ilícito,
então, nela insistir, quando menos nestes autos.
A irresignação não vinga.
Do exposto, DESPROVEJO a apelação, majorando
para quinze por cento do valor atualizado da condenação os honorários
advocatícios recursais impostos ao recorrente na origem, presente o
trabalho acrescido nesta sede (art. 85, § 11, do CPC).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator